Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. INDÍCIO. RISCO ATUAL. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O princípio da fungibilidade autoriza o recebimento do recurso em sentido estrito como reclamação, quando demonstrada a compatibilidade com a finalidade do instrumento processual.
2. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima.
3. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
4. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem.
5. Não evidenciada a presença de indícios de situação de violência doméstica e de risco atual e concreto a integridade física e/ou psíquica da vítima, a medida protetiva deve ser revogada.
6. Reclamação admitida e julgada improcedente.